Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004260-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVANTE), PRADO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.916.340/0001-71 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

PRADO ENGENHARIA LTDA

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

- DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO – DECISÃO TERMINATIVA EXAURIENTE EXTINGUINDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO JULGADO PREJUDICADO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL

– ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO, BLOQUEADO EM CONTA, À RESOLUÇÃO DA QUESTÃO RELATIVA AOS CÁLCULOS DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO TERMINATIVA EXAURIENTE QUE SUBSTITUI AS PROVISÓRIAS, SENDO IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO – DECISÃO QUE APENAS CONDICIONA TAL LIBERAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

Proferida decisão terminativa exauriente acerca de todas as questões debatidas no curso do cumprimento de sentença, substituindo todas as decisões provisórias até então proferidas, ainda que para confirmá-las, opera-se a perda superveniente de interesse recursal dos agravos de instrumentos e respectivos agravos internos em que se discutia questões relativas à correção dos cálculos do
quantum
exequendo.

Afinal,
“Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”
(AgInt no AREsp 1.141.865/SP).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

PRADO ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática de ID. n. 40865963, que rejeitou um segundo recurso de Embargos Declaratórios sucessivo, oposto contra a decisão unipessoal desta Relatora (ID. n. 25659997) que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão, igualmente monocrática, que havia negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
PRADO ENGENHARIA LTDA
, ante a perda superveniente do interesse recursal decorrente da prolação de decisão terminativa na origem, extinguindo o procedimento de cumprimento de sentença.

Em razões de ID. n. 44110955, o banco executado reedita o argumento de que, embora julgado extinto o cumprimento de sentença, o juízo de piso condicionou a liberação de valores após o julgamento do agravo regimental, aguardando-se o trânsito em julgado do processo.

Explica que referida medida foi tomada para evitar eventual levantamento em excesso pelo agravado, o que se encontra em discussão neste recurso, uma vez que as matérias aqui discutidas podem levar a uma substancial reversão do valor buscado pelo adverso ou culminar na realização de nova perícia e até exclusão total da condenação.

Aduz que a r. sentença de primeiro grau ainda não transitou em julgado, tendo sido aviado recurso de apelação pelo agravante para discutir a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença em face da pendência do julgamento do presente recurso, buscando, justamente, que se aguarde o julgamento de mérito do agravo.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para, em sede de juízo de retratação, dar provimento ao recurso de agravo interno de ID. n. 11396986 interposto pelo agravante.

Contrarrazões no ID. n. 49159458.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID. n. 40865963, que rejeitou um segundo recurso de

Embargos Declaratórios sucessivo, oposto contra a decisão unipessoal desta Relatora (ID. n. 25659997) que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão, igualmente monocrática, que havia negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo banco ora agravante contra a decisão do juízo de origem que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento da sentença

proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 5133-78.2004.811.0041, tão somente para que fossem elaborados os cálculos pelo Contador Judicial a fim de apurar o débito exequendo, a partir dos valores encontrados no laudo pericial (fls. 324/394 dos autos originais), com atualização desde 01/12/2014, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação Monitória
n. 5133-78.2004.811.0041 ajuizada em desfavor de
PRADO ENGENHARIA LTDA
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para que sejam elaborados os cálculos pelo Contador Judicial a fim de apurar o débito exequendo, a partir dos valores encontrados no laudo pericial (fls. 324/394), com atualização desde 01/12/2014, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Em síntese, relata ter ajuizado a ação originária (monitória) ainda em 19/02/2004 buscando receber o crédito decorrente da operação no 004.600.661, resultante da escritura pública de conta garantida com garantia real e fidejussória, lavrada em 05/03/2002, com vencimento para 25/01/2003, no valor de R$ 277.000,00 (Anexo I).

Explicita que antes disso, porém, mais precisamente em 27/08/2003, a empresa agravada
PRADO ENGENHARIA LTDA
ajuizou a Ação Revisional no 15933-05.2003.8.11.0041 (Cód.129221) buscando rever os encargos financeiros cobrados pelo Banco nas seguintes operações:

• Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente cheque Ouro Empresarial n. 004.600.600 (Conta Corrente n. 92.484-9), no valor de R$ 10.000,00;

• Contrato de Abertura de Crédito em Conta garantida BB n. 99/00132-2, no valor de R$ 40.000,00;

• Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Garantida BB n. 20/00207-6 no valor de R$ 42.000,00;

• Cédula de Crédito Comercial n. 4600100 no valor de R$195.000,00; • Cédula de Crédito Comercial 004.600.542 no valor de R$ 150.000,00;

• Escritura Pública de uma Conta Garantida com Garantia Real e

Fidejussória e com Interveniente Garante n. 004.600.661 no valor de R$ 277.000,00.

Narra que em 15/02/2007, foi proferida sentença de parcial procedência da referida ação revisional que, além de readequar alguns encargos daquela operação (n.
004.600.661
), decidiu que, acaso restasse apurado algum saldo credor em favor da parte autora daquela
actio
, tal importância deveria ser devolvida de forma simples, corrigida monetariamente.

Na fase recursal, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial do banco ora agravante e, apesar de revalidar/permitir a cobrança de determinados encargos contratuais outrora extirpados/alterados pela sentença da revisional, manteve a determinação de devolução simples do indébito eventualmente apurado.

As razões relatam também que em 12/12/2014, foi acostado aos autos da revisional o laudo pericial de ID. n.7196671, apontando um crédito em favor da agravada, no valor de R$5.115.563,77, já compensado o débito no valor de R$3.544.958,49, decorrente da ação monitória (Operação no 004.600.661).

Relata, ainda, que na sequência, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios em 12/07/2016, convertendo em título executivo judicial a quantia de R$333.275,29, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 12% ao ano, e juros de mora de 1% ao ano, a partir da citação.

A agravada teria então oposto embargos declaratórios ao argumento de já haver sentença definindo os critérios de cálculo do contrato 004.600.661 nos autos da mencionada ação revisional, os quais foram acolhidos em parte apenas para que fosse conservada a liquidação nos exatos termos da referida sentença, mantendo, porém, a sentença da ação monitória.

Em sede recursal, foi parcialmente provida a apelação no 64.327/2017 interposta pela agravada, tão somente para que os créditos e débitos existentes entre as partes fossem compensados, bem como para alterar a distribuição do ônus de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, a agravada deu prosseguimento ao cumprimento de sentença, de modo que atualizando o valor de R$ 5.115.563,77 até 12/09/2018, o Sr. Perito judicial encontrou o montante de R$ 9.354,087,75.

Por sua vez, o banco ora agravante ofertou impugnação ao referido cumprimento de sentença suscitando i) a necessidade de realização de perícia contábil; ii) impossibilidade de utilização de juros remuneratórios (prerrogativas das instituições financeiras –
Tema 968/STJ
); iii) extrapolação da coisa julgada; iv) excesso de execução; e, v) enriquecimento sem causa.

A impugnação foi parcialmente acolhida para que fossem realizados novos cálculos pelo contador judicial, a fim de apurar o débito exequendo.

Opostos então embargos de declaração pela agravada, estes também foram acolhidos em parte para que o cálculo a ser elaborado pela contadoria considere os valores já encontrados no laudo pericial de ID. n.7196671, com atualização desde 01/12/2014, acrescido ainda de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Inconformado, sustenta que o cálculo apresentado pelo perito está incorreto visto que na apuração do indébito, referido expert continuou computando em favor da agravada os mesmos encargos do contrato bancário (juros remuneratórios), embora o comando judicial tenha sido claro em determinar que a devolução se desse de forma simples.

Assevera ainda que, além de não competir ao perito alterar o comando judicial, sob pena de violação à coisa julgada, impossível o cômputo de juros remuneratórios sobre o indébito, consoante a tese firmada pelo STJ no
Tema 968
, haja vista que tal encargo constitui prerrogativa exclusiva das instituições financeiras.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja deferido o pedido de realização perícia contábil por conta complexidade dos cálculos, com a devida adequação destes ao comando judicial, sob pena de violação a coisa julgada.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 7239909, ocasião em que esta Relatora determinou que o juízo singular fosse oficiado para apresentar esclarecimentos do perito contábil acerca do cômputo, ou não, de juros remuneratórios no
quantum
exequendo.

Contrarrazões nos IDs. ns. 7651965 e 7651969.

Informações do juízo a quo com as respectivas explicações do mencionado
expert
nos ID. n. 7651965.

É o relatório.

Decido.

A questão submetida a julgamento se encontra consolidada neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

No caso dos autos, aliás, a questão colocada em discussão foi objeto de profunda análise da Segunda Seção do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento dos paradigmas REsp no 1.552.434/GO e REsp no 1.579.250/GO, dando origem à tese vinculante do
Tema 968
que indica o
‘descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.’

Ocorre que, ao contrário do que tenta fazer crer o banco agravante, não é possível constatar nos dados relacionados no laudo pericial de ID. n.7196671, ao menos em um olhar leigo, o cômputo de juros remuneratórios no crédito (saldo) devido à parte agravada.

Aliás, para não correr o risco de incorrer em injustiça, haja vista a falta de conhecimento técnico em contabilidade, esta Relatora determinou que o juízo singular fosse oficiado para instar o perito contábil subscritor do referido laudo pericial a apresentar esclarecimentos do acerca do cômputo, ou não, de juros remuneratórios no
quantum
exequendo.

E em cumprimento a esta determinação, aportou nas informações de ID. n. 8100254, a manifestação do mencionado expert dando conta de que
‘Os trabalhos periciais apensos as fls. 324/398, foram elaborados seguindo os exatos parâmetros estabelecidas nos julgados, sem a incidência do mencionado encargos financeiro alegado pelo Executado (juros remuneratórios).’
(ID. n. 8100254-p.8 – gr. n.)

Ou seja, diversamente do que tenta fazer crer o banco agravante, a decisão agravada em nada vulnera a coisa julgada fixada na ação revisional no 15933-05.2003.8.11.0041 (Cód. 129221), com os devidos ajustes feitos por esta C. Segunda Câmara de Direito Privado por ocasião do julgamento do RAC no 64.327/2017.

Assim, o que se vislumbra na hipótese é a tentativa de protelar por mais algum tempo a solução da lide, sob o pretexto de uma possível complexidade da causa que, na verdade, inexiste.

Consequentemente, irretocável a decisão singular objeto da presente impugnação recursal, já que em plena consonância com o
Tema 968 do STJ
.

Ante o exposto, com fundamento no inciso IV do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso, restando prejudicada a análise do petitório de ID. n. 7764389, através do qual o agravante reiterava o pedido de efeito suspensivo.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de julho de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID. n.
8384365
)

Contra tal
decisum
, foi interposto recurso de Agravo Interno de ID. n. 11396986.

Em decisão de ID. n. 20987999, esta relatora converteu o julgamento em diligência, determinando que fosse
“expedido ofício ao juízo de piso a fim de que requisite do perito que elaborou os cálculos de ID. n. 7196671, para que este possa responder aos questionamentos acima explicitados pelo banco.”

No entanto, após a comunicação da prolação de decisão terminativa exauriente nos autos do processo originário, pondo termo ao procedimento de cumprimento de sentença, passível de impugnação via recurso de apelação, o agravo interno foi julgado prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal. Vejamos:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID. n. 11396986) interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática de ID. n. 8384365 que, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da
Ação Monitória
n. 5133- 78.2004.811.0041 ajuizada em desfavor de
PRADO ENGENHARIA LTDA
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para que fossem elaborados os cálculos pelo Contador Judicial a fim de apurar o débito exequendo, a partir dos valores encontrados no laudo pericial (fls. 324/394), com atualização desde 01/12/2014, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Pois bem.

A despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, entendo que, no caso, operou-se a perda superveniente do interesse recursal.

Isso porque, consoante se pode depreender do documento de ID. n. 21404952, foi proferida sentença na origem, com a consequente extinção do cumprimento de sentença.

Com isso, fica prejudicada a análise da questão de fundo submetida ao presente agravo interno, a qual deverá, agora, ser debatida em recurso próprio. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCESSO EXTINTO POR SENTENÇA – PERDA OBJETO RECURSAL. Sentenciada a demanda que deu origem a decisão objeto do agravo interno, torna-se prejudicado o julgamento do recurso em razão da perda do objeto. (TJ/MT – 1a Câmara de Direito Privado – Ag. Int. N.U 0105685-91.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO – j. em 19/07/2016, publ. no DJE 22/07/2016)

Desta feita,
julgo prejudicado
o presente recurso de agravo interno, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Dê-se as baixas necessárias.

P. I. C.

Cuiabá, 27 de novembro de 2019.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 25659997)

Opostos Embargos de Declaração de ID. n. 27299969

para arguir possíveis impropriedades do
decisum
embargado em relação à melhor solução dada à causa, foi proferida a seguinte decisão monocrática:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão monocrática de ID. n. 25659997 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, julgou prejudicado o recurso de agravo interno interposto em face de
PRADO ENGENHARIA LTDA
, ante a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a prolação de decisão terminativa do procedimento de cumprimento de sentença, o qual é impugnável via apelação.

Inconformado, sustenta o banco embargante que embora o agravo interno tenha sito extinto por falta de interesse sob o fundamento de que
‘foi proferida sentença na origem, com a consequente extinção do cumprimento de sentença’
, certo é que, na verdade, o decisum terminativo proferido no juízo de origem não transitou em julgado pois em face do mesmo foram opostos aclaratórios buscando justamente que se aguarde a decisão de mérito do presente recurso de agravo interno.

Assevera que, deste modo, houve um equívoco sobre o real estado do processo de origem, acerca de importante premissa fática, passível de correção e até mesmo revisão do julgado, tendo em vista que, no termos da jurisprudência do STJ,
‘o fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos’
.

Pleiteia, no mais, o acolhimento e provimento dos declaratórios declaração para o fim de suprir o vício apontado no v.
decisum
, com a consequente determinação de regular prosseguimento do presente recurso, sob pena de prevalecer cálculo milionário (R$9,8milhões) em desacordo com a coisa julgada.

Contrarrazões no ID.n. 28617461, pelo desacolhimento.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.’

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
‘É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.’
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto afirme genericamente que a decisão monocrática teria erro de premissa, o que pretende o embargante é a reforma da decisão embargada.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
‘mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.’
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Para que não reste dúvida acerca do que se decidiu, insta esclarecer que, ao contrário do que alega o banco embargante, o fato de encontrar-se pendente julgamento agravo interno no juízo
ad quem
não impede o juízo a quo de proferir decisões terminativas na origem, restando prejudicados, pela perda superveniente de interesse recursal, todos os recursos pendentes que tenham sido interpostos contra decisões interlocutórias.

Além disso,
‘consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.’
(STJ - Primeira Turma – AgInt no AREsp 1.141.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Logo, com a prolação da decisão terminativa na origem, resta ao banco executado interpor a competente apelação acaso não concorde com o valor bloqueado nos autos do cumprimento de sentença originário.

Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material ou de premissa, imperiosa a rejeição dos aclaratórios.

Desta feita,
nego provimento
aos embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2.020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 33647983)

Novos aclaratórios foram opostos pelo ora agravante no ID. n. 36139544.

Ao apreciar esses segundos embargos, esta relatora assim fundamentou:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão monocrática de ID n. 33647983 que rejeitou os Embargos de Declaração de ID. n. 27299972 opostos contra a decisão monocrática de ID. n. 25659997 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, julgou prejudicado o recurso de agravo interno interposto em face de
PRADO ENGENHARIA LTDA
, ante a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a prolação de decisão terminativa no procedimento de cumprimento de sentença, a qual é impugnável via apelação.

Inconformado, sustenta o banco embargante que embora o Agravo Interno de ID. n. 11396986 interposto pelo ora embargante tenha sido julgado prejudicado pela perda superveniente de interesse recursal ante a prolação de decisão terminativa no procedimento originário de cumprimento de sentença, certo é que em tal decisão o julgador a quo condicionou a liberação de valores bloqueados na origem ao julgamento do referido agravo interno, aguardando-se o trânsito em julgado do agravo interno.

Assevera que referida medida foi tomada para evitar eventual levantamento de valores em excesso pelo embargado – excesso este que é discutido neste recurso – uma vez que as matérias aqui discutidas podem levar a uma substancial reversão do valor buscado pelo adverso ou culminar na realização de nova perícia e até exclusão total da condenação.

Alega que, além disso, a mencionada decisão terminativa proferida pelo primeiro grau ainda não transitou em julgado, tendo sido aviado recurso de apelação pelo ora embargante buscando, justamente, que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso.

Ao fim, pugna que os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos e providos para suprir a omissão apontada com a concessão de efeito infringente. Contrarrazões no ID. n. 37454472.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis
:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.’

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
‘É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.’
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017). No caso, conquanto afirme genericamente que a decisão monocrática teria sido omissa, não apontou qualqter omissão do julgado.

Aliás, o que pretende o embargante com o manejo dos presente aclaratórios é a reforma da decisão embargada.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
‘mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.’
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Como já ressaltado na decisão ora embargada, insta esclarecer que, ao contrário do que alega o banco embargante, o fato de encontrar-se pendente julgamento agravo interno no juízo
ad quem
não impede o juízo
a quo
de proferir decisões terminativas na origem, restando prejudicados, pela perda superveniente de interesse recursal, todos os recursos pendentes que tenham sido interpostos contra decisões interlocutórias.

Seria um desparate o juízo
ad quem
ser obrigado a examinar o mérito de um recurso interposto contra decisão interlocutória apenas e tão somente porque o juízo
a quo
condicionou a liberação de valores ao julgamento de agravo Interno então pendente de julgamento.

Ou seja, ainda que a decisão de primeiro grau pudesse limitar a abrangência da decisão do juízo revisor, certo é que houve o julgamento do agravo interno e, consequentemente, do agravo de instrumento, ainda que considerado como ‘prejudicado’.

Além disso, também como já dito no decisum impugnado,
‘consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.’
(STJ - Primeira Turma – AgInt no AREsp 1.141.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)

Logo, com a prolação da decisão terminativa na origem, resta ao banco executado interpor a competente apelação acaso não concorde com o valor bloqueado nos autos do cumprimento de sentença originário.

Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material ou de premissa, imperiosa a rejeição dos aclaratórios.

Desta feita,
nego provimento
aos embargos de declaração.

P. I. C.

Cuiabá, 30 de abril de 2.020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 40865963)

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não há como acolher o recurso.

Aliás, importante frisar que a insistência do banco executado em tentar implementar uma questão de mérito prejudicada chega à beira da litigância de má-fé.

Primeiramente, porque diversamente do alegado pelo agravante, a decisão terminativa proferida nos autos do cumprimento de sentença originário não condicionou a liberação do valor bloqueado na conta judicial ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento ou de seu respectivo agravo interno. Ao contrário, apenas consignou que a liberação dos alvarás deveria se dar
apenas após o trânsito em julgado da decisão terminativa
.

Afinal, tal decisão é impugnável pela via da apelação.

Além disso, como dito, redito, explicado e reexplicado
, diversamente do que se tenta tergiversar, o fato de encontrar-se pendente de julgamento agravo interno no juízo
ad quem
não impede o juízo
a quo
de proferir decisões terminativas na origem, de natureza exauriente, e que substituem aquelas proferidas provisoriamente.

E se assim ocorre, restam prejudicados, pela perda superveniente de interesse recursal, todos os recursos pendentes que tenham sido interpostos contra decisões interlocutórias de cunho não exauriente.

Ou seja, ainda que a decisão de primeiro grau pudesse limitar a abrangência da decisão do juízo revisor, certo é que houve o julgamento do agravo interno e, consequentemente, do agravo de instrumento, ainda que considerado como ‘prejudicado’.

Além disso, também como já dito no
decisum
impugnado,
‘consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.’
(STJ - Primeira Turma – AgInt no AREsp 1.141.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. em 14/10/2019, DJe 17/10/2019).

Com isso, proferida decisão terminativa exauriente acerca de todas as questões debatidas no curso do cumprimento de sentença, substituindo todas as decisões provisórias até então proferidas, ainda que para confirmá-las, é através do recurso de apelação que o sucumbente terá a chance de fazer prevalecer os seus interesses perante o tribunal.

Diante de tais argumentos, e sem maiores delongas, o recurso não merece a guarida vindicada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020